Tribunal: TJSP
Processo: 2037945-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Decisão que deferiu o desbloqueio de conta existente em nome do agravado. Ausência de observância ao contraditório, em primeira instância, foi superada pelo questionamento deduzido e apreciado agora nesta sede. Documentos presentes nos autos demonstram a natureza de poupança da conta em questão. Regra prevista no art. 833, X do CPC, também, se aplica a valores depositados em conta corrente e

Ementa:
Decisão que deferiu o desbloqueio de conta existente em nome do agravado. Ausência de observância ao contraditório, em primeira instância, foi superada pelo questionamento deduzido e apreciado agora nesta sede. Documentos presentes nos autos demonstram a natureza de poupança da conta em questão. Regra prevista no art. 833, X do CPC, também, se aplica a valores depositados em conta corrente e fundos de investimento. Precedente do STJ no EREsp 1330567/RS.

Recurso desprovido.